Tribunal: TCU
Processo: 037.216/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3733/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações emanadas do Acórdão 914/2019-TCU-Plenário , prolatado neste processo de representação a respeito de irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 85/2018, conduzido pelo Ministério da Saúde - do tipo menor preço por item, no valor de R$ 84.647.440,80 -, para registro de preços para aquisição de insulina humana (NPH e regular). Considerando que o Ministério da Saúde promoveu novo certame, em atenção ao disposto no subitem 9.3.1 do acórdão monitorado; considerando que a determinação objeto do subitem 9.3.2 se encontra prejudicada, ante a ausência de cláusula de qualificação técnica semelhante à questionada no Pregão Eletrônico 85/2018, o que enseja, por outro lado, ciência ao órgão em face de aparente descumprimento do disposto no art. 31, inciso II e § 4o c/c o art. 32, § 1o da Lei 8.666/1993; considerando que o comando a que se refere o subitem 9.3.3 também pode ser considerado prejudicado, " (...) diante da exiguidade dos prazos para realização de novo certame, da tentativa infrutífera que ensejou no refazimento da licitação e da criticidade do objeto para o atendimento à população, o que levou, invariavelmente, ao consumo de todo o quantitativo registrado na ata de registro de preços decorrente do Pregão 85/2018"; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 243 do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3.1 do Acórdão 914/2019-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicadas as determinações a que referem os subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 914/2019-TCU-Plenário ; c) arquivar o processo, após a expedição de ciência o Ministério da Saúde, conforme a seguir. 1. Processo TC- Processo 037.216/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relatora: Ministra Ana Arraes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no disposto no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 13/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a ausência de cláusula de qualificação técnica de forma a avaliar a aptidão para fornecimento compatível em quantidades, características e prazos com o objeto da licitação, no caso em exame, afronta o disposto no art. 31, inciso II e § 4o c/c o art. 32, § 1o da Lei 8.666/1993.